Tribunal: TJDFT
Processo: 0006326-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PARA REDUÇÃO DAS MAMAS, LIPOASPIRAÇÃO E ABDOMINOPLASTIA. RETIRADA DE NÓDULOS ISOECOICOS. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A desistência de realização da prova testemunhal é uma faculdade da parte, no exercício legítimo de estratégia processual da defesa dos apelados.
2. A informação de que houve sugestão de acordo não infirma os fundamentos da sentença, uma vez que tal espécie de alegação não conduz ao reconhecimento do direito reclamado.
3. A responsabilidade médica é subjetiva, devendo haver comprovação no sentido de que os médicos agiram com culpa (imprudência, negligência ou imperícia) no desempenho de suas funções, bem assim, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo experimentado (art. 14, § 4o, do CDC).
4. No caso concreto, apesar de comprovado que a autora/apelante possui sequelas surgidas após a realização da segunda cirurgia, a perícia concluiu que não é possível afirmar que houve má prática do ato anestésico ou qualquer falha na técnica empregada na realização da anestesia.
5. No que concerne à alegada ausência de consentimento informado, embora exista entendimento prevalecente de que os riscos devem ser informados exaustivamente, adoto o entendimento de Cavalieri, para quem “deve-se levar em consideração três fatores: (a) a circunstância em que o fato ocorreu, pois nos casos urgentes nem sempre é possível debaterem-se questões menores, como resultados de efeitos colaterais; (b) se os riscos são consideráveis ou se, estatisticamente, irrelevantes; (c) se, caso a informação fosse prestada, o paciente teria se recusado a aceitar a prestação do serviço nos moldes em que o foi. Os limites do dever de informar são estes – riscos graves, diretamente decorrentes da atuação médica e que poderiam levar o paciente a não querer se submeter ao tratamento”. 5.1. No caso dos autos, há, no termo de consentimento, expressa informação acerca da possibilidade de formação de cicatriz, e dos principais riscos a que estaria submetida a paciente, inclusive o risco de edema, hemorragia, necrose de tecidos, choque anafilático e até mesmo morte, de modo que foi ela devidamente cientificada dos graves riscos que a cirurgia apresentava.
6. Apelo conhecido e desprovido.